Tribunal: TJMT
Processo: 1018372-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018372-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE JARDIM SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), LUIZ FELIPE JARDIM SANTOS - CPF: 062.172.411-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EUDES BARBOZA DA SILVA NETO - CPF: 041.701.751-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 012.433.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BONIFACIO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 011.953.821-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 545.259.851-00 (VÍTIMA), EUGENIO DE SOUZA BATISTA (VÍTIMA), JOAO PEREIRA DE ANDRADE (VÍTIMA), JOSEFINA CLEMENTE ANDRADE (VÍTIMA), LHAIS PEREIRA DE ARRUDA SILVA (VÍTIMA), LUCAS KYOSCHI DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/13); ROUBO MAJORADO PELO USO DE EXPLOSIVOS (ART. 157, § 2o-A, II, DO CP); LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 14, II, DO CP); RECEPTAÇÃO, POR 3 VEZES, (ART. 180,
CAPUT
, DO CP); ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, POR 3 VEZES (ART. 311 DO CP); POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03) E OCULTAÇÃO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03) – 1. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL – 1.1. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE ADMINISTRATIVA – 1.2. INÉPCIA DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – PROCEDIBILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES – 2.

PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO AUTORIZADOR – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
E CONTUMÁCIA DELITIVA DO PACIENTE – 3.
PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO
– IMPERTINÊNCIA – JUÍZO DE CAUTELARIDADE -

4.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– 5.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– 6. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Nos crimes praticados em concurso de agentes nem sempre é possível, de plano, individualizar a conduta de cada envolvido, razão pela qual admite-se como valida, a denúncia genérica desde que permita, como
in casu
, o exercício da ampla defesa e do contraditório. Em situações tais, fica reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso da conduta de cada denunciado, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal.

- A prova testemunhal produzida no Inquérito Policial apontando o paciente como um dos autores dos crimes é suficiente para configurar indícios suficientes de autoria e, via de consequência, satisfazer os requisitos pertinentes dos arts. 41 e 312 do CPP;

2.
Não há que se cogitar em violação art. 312 do CPP, quando a decisão atacada via
writ
está alicerçada, tanto no
modus operandi
utilizado por membros de associação criminosa armada para a execução de crimes graves, como na contumácia delitiva do paciente que integra o polo passivo de outra ação penal em que se lhe imputa a prática de crimes contra o patrimônio
, caso em que, a prisão preventiva é devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

3.
Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente;

4.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

5. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Luiz Felipe Jardim Santos
, em face de alegada coação ilegal pela autoridade coatora, a Juíza da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT e objetivando, tanto o
trancamento da ação penal
n. 14137- 77.2020.811.0042, quanto
revogar a prisão preventiva
imposta ao paciente ou que se substitua a constrição da liberdade por
medida cautelar dela diversa
.

Em prol dessas pretensões, a impetrante argumentou que: I) a
denúncia é genérica
, pois não individualiza as condutas do paciente, acrescentando, inclusive, que ele
não praticou crime
algum; II)
não
estão
presentes os requisitos e pressupostos
exigidos pelo art. 312 do CPP; III) houve
violação ao princípio da não culpabilidade
; IV) o paciente possui
predicados
pessoais
favoráveis
; IV) a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
é suficiente ao caso (Id. 55833473).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 56682965.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 57240977.

Instada a se manifestar a PGJ opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 58204494).

Ementa:
Habeas Corpus
– Alega inépcia da denúncia – Ausência de fundamentação do decreto prisional - Ausência dos requisitos autorizadores da prisão – Ausência de autoria delitiva - Predicados pessoais favoráveis – Requer a suspensão da ação, a revogação da prisão e a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão - A denúncia narra a conduta típica praticada pelo paciente,
inexistindo dúvidas acerca da existência de indícios suficientes ao oferecimento/recebimento da denúncia
– Garantia da ordem pública – Permanência dos requisitos autorizadores da medida cautelar - Inviabilidade de concessão de liberdade ou de substituição por medidas cautelares alternativas - As condições pessoais do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da prisão –
A análise da negativa de participação na organização criminosa é flagrantemente incabível em sede de
habeas corpus
- Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020